Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701626-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DAS AGUAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto por EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA - EPP (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CIDADE DAS ÁGUAS, processo n. 0705967-89.2019.8.07.0020, na qual homologou laudo pericial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 142819631 dos autos de origem): “Trata-se de ação de exigir contas em segunda fase de processamento, na qual fora realizada perícia contábil, sobrevindo manifestações das partes sobre o laudo, inclusive sugerindo quesitos complementares. A ilustre perita trouxe esclarecimentos, apontando a necessidade da apresentação de provas documentais. A parte autora, intimada, novamente relatou que não possui os documentos exigidos, visto que a guarda era de responsabilidade do réu. Quanto ao teor final do laudo, pretendeu o reconhecimento de valores pendentes, bem como a condenação do réu à restituição do montante em dobro. A parte requerida, por sua vez, também se manifestou sobre o complemento do laudo, discorrendo sobre a ausência de apresentação de documentos à perita pelo demandante, a quem atribui responsabilidade, sugerindo a extinção sem mérito do feito, pretendendo também o esclarecimento pela perita sobre o não uso de índice no cálculo apresentado. Dito isso, cabe primeiramente dizer que a apresentação de documentos à perita é matéria que envolve questão afeta ao ônus da prova, ou seja, não sendo apresentado documentos probatórios necessários a realização da prova pericial, tal fato será levado em consideração no julgamento do mérito, assumindo o responsável pelo ônus o risco de sucumbência. Aliás, a mera leitura da decisão de ID 65376507 é capaz de elucidar o entrave em questão, visto que definiu a direção do ônus probatório, sem olvidar que a questão também fora objeto de temas de agravo de instrumento nestes autos, estando a matéria exaustivamente decidida. Vale dizer que, repisando o dito alhures, a ausência de apresentação de documentos não consubstancia exceção peremptória apta a ensejar a extinção sem mérito do feito, como quer fazer crer o réu, mas apenas pode prejudicar no ônus probatório predefinido nos autos. Sobre o pedido de esclarecimento do réu pela perita sobre a não utilização de índice IGP-DI, deve este ser indeferido, posto que, não concordando o demandado com a aplicação de índices de variação e cálculo, caberia impugnar motivadamente a questão ou ainda apresentar razões para aplicação de outro índice, não se prestando a isso mera alegação genérica. Quanto ao requerimento do autor de ID 140890940 - Pág. 3, tem-se por intempestivo o momento para realização de pedidos (art. 329 do CPC), ainda mais em pagamento de dobro de valor sem o menor discurso sobre os requisitos da repetição de indébito. Mesmo se assim não o fosse, deve o demandante observar que a presente demanda tramita por rito especial, de modo que a sentença de mérito da segunda fase do procedimento apenas apurará possível saldo devedor e, se o caso, constituirá título executivo judicial, na exata forma do art. 552 do CPC, admitido posterior cumprimento de sentença observados os limites do pronunciamento judicial de mérito. Forte nessas razões, rejeito os pedidos do réu para extinção prematura do feito tendo em vista que baseado em elemento apenas de instrução, bem como o alegado “pedido de esclarecimentos” pela perita. Indefiro também o processamento de pedidos de emenda intempestivos do demandante, considerando ainda a inadequação da via eleita para tanto. Homologo, com isso, o laudo pericial. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento.” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese aduz que, apesar de subsistir questões a serem esclarecidas pela il. perita judicial, o laudo apresentado foi homologado. Aponta como questões a serem esclarecidas as seguintes “i) Em relação ao índice acumulado aplicado, a Ilma. Perita informa que existem 5 (cinco) maneiras de realizar o cálculo; ii) O contrato assinado entra as partes, agravante e agravada, previa atualização pela variação positiva do IGP-DI (FGV) do ciclo de 12 (doze) meses, mas no laudo, consta menção ao IGP-M e são utilizados apenas 2 (dois) meses, o primeiro e o último do ciclo.” Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para que possa “questionar a menção ao uso do IGP-M, quando não tem previsão contratutal” e ainda o fundamento matemático para a existência de cinco métodos de calcular a variação do IGP-DI. No mérito requer seja provido o recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo no ID 42867718. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que não há urgência que imponha o deferimento da liminar, visto que o objeto da insurgência permite aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, além do que, também não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou a conclusão dos autos para julgamento à ocorrência da preclusão, o que não ocorre ante a interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator